Tribunal: TJDFT
Processo: 0706391-54.2025.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0706391-54.2025.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AILTON SANTOS VIEIRA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de apelação contra sentença que, em ação revisional c/c consignação em pagamento, julgou improcedentes os pedidos iniciais com fundamento na inexistência de ilegalidades nas cláusulas do contrato de financiamento do veículo HYUNDAI/HB20, ano 2019, placa CNR9B39. O autor/apelante alega, em síntese, que: 1) o contrato firmado com a instituição financeira contém cláusulas abusivas, tais como a capitalização mensal de juros sem pactuação expressa e a utilização da Tabela Price, que configuram anatocismo; 2) houve cobrança indevida de tarifas, como taxa de abertura de crédito, seguro prestamista e emissão de carnê, sem comprovação de anuência válida; 3) a sentença desconsiderou o depósito judicial efetuado, embora a jurisprudência admita a consignação parcial em ações revisionais; 4) a negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes é indevida, pois o depósito da parcela incontroversa afasta a mora e impede a inscrição; 5) o contrato deve ser analisado sob a ótica do CDC, que veda a colocação do consumidor em desvantagem exagerada. Requer a concessão de tutela de urgência para impedir eventuais medidas de busca e apreensão do bem ou protestos em desfavor do apelante e, no mérito, a procedência dos pedidos iniciais para: a) declarar a nulidade das cláusulas abusivas do contrato; b) limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado; c) afastar a capitalização mensal de juros e a Tabela Price; d) declarar indevida a cobrança de tarifas e seguro prestamista; e) determinar a exclusão do nome do apelante dos órgãos de restrição ao crédito; f) garantir a permanência do apelante na posse do veículo; g) reconhecer os depósitos judiciais como válidos para afastar a mora; h) condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais. Sem razão, inicialmente, o apelante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da sentença: (...) a parte autora alega que os juros remuneratórios previstos no contrato – 3,34% ao mês e 48,33% ao ano (id. 238771358) – devem observar a taxa média de mercado – de 1,91 % ao mês e 25,51 % ao ano. No entanto, convém destacar que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil não constitui um limite para tais operações, senão um parâmetro para a aferição da abusividade em cada caso. Na espécie, o percentual estipulado não desborda excessivamente do que era cobrado por outras instituições financeiras para a modalidade em questão – crédito remunerado por taxa pré-fixada para aquisição de veículos por pessoa física; razão pela qual deve ser mantido. Vale notar, ademais, que, para se chegar ao valor das parcelas devidas pelo mutuário, deve-se considerar o Custo Efetivo Total (“CET”), uma vez que inclui, além da taxa de juros, todos os demais encargos financiados, como tarifas, seguros e impostos. Da mesma forma, nenhuma ilegalidade se vislumbra na capitalização de juros – e, por consequência, no emprego da Tabela Price; pois a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal e o contrato foi celebrado após a vigência da medida provisória supracitada. Por fim, o contrato em testilha não prevê a cobrança de comissão de permanência (id. 238771358), de modo que, inexistindo abusividade a ser reconhecida, os pedidos aviados na inicial são totalmente improcedentes. Outrossim, é lícita a cobrança da tarifa de avaliação de bens, prevista, atualmente, no art. 5o, inciso VI, da Resolução no. 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional (“CMN”), em conformidade com os arts. 4o, inciso VI, e 9o da Lei no. 4.595/1964, visto que o bem adquirido é usado e o valor cobrado não se afigura excessivo (id. 238771358). De igual sorte, lícita a contratação do seguro, dado que a parte autora não estava obrigada a contratá-lo – consoante os próprios termos do contrato – e não lhe foi imposta a contratação com seguradora predeterminada, muito menos há indício de que a avença somente seria realizada caso fosse escolhida a seguradora indicada pela parte ré. A tarifa de registro de contrato, por sua vez, a partir de 30 de abril de 2008, também não apresenta ilegalidade, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e não haja onerosidade excessiva no caso concreto – e não há evidência alguma de que o contrato não tenha sido registrado perante o Detran/DF, tampouco de que haja onerosidade excessiva na cobrança, considerando a taxa cobrada pela autarquia de trânsito. (...) No caso, a sentença examinou a validade das cláusulas contratuais com base em parâmetros objetivos, afastando a ilegalidade quanto à capitalização mensal e à aplicação da Tabela Price, de acordo com a jurisprudência dominante. Ressalto que a taxa média do mercado não é um limite estabelecido para as instituições financeiras e elas podem cobrar juros capitalizados desde que previstos em contrato, sendo esse o caso dos autos, ao que tudo indica. Nesse sentido: “(...) 2. O STJ já sedimentou vários aspectos relacionados a empréstimos bancários: 1) as instituições financeiras não se sujeitam aos limites estabelecidos pela Lei de Usura (Decreto 22.626/1933); 2) o Poder Judiciário pode, excepcionalmente, reduzir os juros remuneratórios; 3) ‘A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade’ (Súmula 382 do STJ); 4) o parâmetro para exame da abusividade da taxa de juros remuneratórios é a média do mercado; 5) a ‘média do mercado’ é um referencial a ser considerado e não um limite a ser necessariamente aplicado pelas instituições financeiras. 3. Dentre esses entendimentos, merece destaque que a estipulação de juros superiores à média do mercado não significa, por si só, abuso. Em síntese: "Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco." (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/3/2021). 4. No caso, não há abusividade já que os percentuais estipulados no contrato não estão totalmente fora da média de mercado, para contratos da mesma natureza, na data de celebração do negócio jurídico 5. É possível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmulas 539 e 541 do STJ). 6. Na hipótese, a cédula de crédito bancário informa de maneira clara e destacada que a taxa de juros mensal é de 1,34%. A multiplicação do índice mensal pelos doze meses do ano, de forma simples, equivaleria a 16,08% anualmente. Todavia, consta no contrato que a taxa anual é de 17,33%. Portanto, o índice anual estabelecido é superior ao duodécuplo (doze vezes) da taxa mensal, o que significa que há capitalização de juros. (...)” (Acórdão 1785757, 07086181520238070001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já a alegação de abusividade das tarifas, embora relevante, não encontra respaldo em prova suficiente nos autos que demonstre a ausência de consentimento ou a prática de venda casada. Por sua vez, quanto ao depósito judicial, não se verifica, em análise preliminar, a comprovação de que os valores consignados correspondam efetivamente à parcela incontroversa, razão pela qual não é possível afastar a mora, de modo que a negativação não se mostra indevida, pois decorre da inadimplência contratual regularmente reconhecida. E a propositura de ação revisional ou a consignação de valores inferiores ao devido não afasta a mora e, por conseguinte, o direito do credor de buscar o adimplemento contratual por outros meios, como a inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes ou mesmo a busca e apreensão. A propósito: “(...) 1. Não existem elementos nos autos que demonstrem a probabilidade do direito alegado pelo agravante para autorizar a suspensão da liquidação da dívida, uma vez que o contrato firmado entre as partes é válido e deve continuar a produzir os regulares efeitos, enquanto não for revisado. 2. Não há prova, ao menos nesta fase inicial da demanda, de que a taxa de juros está em desacordo com o que foi pactuado ou que houve a incidência de juros capitalizados sem que tenha sido cientificado o consumidor, nos termos da Súmula 541 do STJ. 3. Compete ao agravante promover devidamente o pagamento para que não seja constituído em mora. Conforme a Súmula 380 do STJ: ‘A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a obrigação do autor de adimplir a dívida contraída’. (...)” (Acórdão 1652028, 07278842520228070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 11/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 5. O ajuizamento de ação revisional não elide a obrigação contratual livremente assumida pelas partes nem afasta a possibilidade de a instituição financeira buscar a satisfação da dívida por outros meios (STJ, Súmula 380 e Precedentes TJDFT). Em razão disso, a consignação em pagamento de valor inferior ao pactuado não é apta para afastar a inadimplência do devedor. (...)” (Acórdão 1413146, 07029292720228070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. Conforme entendimento sumulado pelo colendo STJ: "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Súmula n. 380/STJ). 2. O colendo STJ firmou orientação no sentido de que não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual (Tema Repetitivo no 29/STJ). (...) (Acórdão 2016490, 0717285-22.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 15/07/2025.) Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator